Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710528-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JANDIRA LEITE FERREIRA, JANDIRA PEREIRA MARROCOS, JANDUHY FERNANDES DE SOUSA, JANE GONCALVES DE LIMA, JANETE LIMA DE CARVALHO, JANIA MARIA DOS SANTOS, JANICE ANTONIA DA SILVA, JANILTON ALVES DOS SANTOS, JANIO OLIVEIRA LIMA, JANUARIA GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SAE-DF. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RESP 1.301.935/DF. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. 1. Conforme a Constituição Federal, "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). 1.1 O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). 1.2 Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. 1.3 Segundo os contracheques acostados aos autos, os apelantes auferem rendimento bruto mensal inferior ao parâmetro acima, fazendo jus ao benefício. 2. Conforme enunciado pelo STF na súmula n. 150: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Logo, a pretensão executiva contra o ente público se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, in verbis: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem". Posta a questão nestes termos, a considerar o prazo prescricional iniciado com o trânsito em julgado da sentença condenatória – ocorrido em 10/03/2000 –, a prescrição da pretensão executiva restaria consumada na data de 10/03/2005. 3. A execução de obrigação de fazer, para restabelecer o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação suprimidos dos servidores, não interrompe e nem suspende o prazo prescricional da pretensão executiva da obrigação de pagar os tíquetes não adimplidos durante o período em que esteve suprimido. 4. A modulação do Tema 880/STJ, postergando o início do prazo prescricional da pretensão executiva, pressupõe a resistência ou inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários aos cálculos do valor exequendo. Contudo, o retardo no ingresso da execução de pagar não decorreu de entraves criados pelo executado, e sim inércia do sindicato em promover a execução em tempo e modo oportuno, razão pela qual não é alcançado pela modulação do Tema 880/STJ. 5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, deve ser modificado o percentual lançado em sentença para fixação dos honorários advocatícios, pois não observado o escalonamento previsto no art. 85, §3o do CPC, devendo a correção monetária considerar os índices próprios do Poder Judiciário. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos exequentes e, definir que na fixação dos honorários advocatícios devidos ao DISTRITO FEDERAL sejam observados, sucessivamente, cada faixa e limites de valores previstos nos incisos do §3o, art. 85 do CPC, os quais deverão observar os índices próprios do Poder Judiciário para correção monetária (observada a gratuidade de justiça conferida). A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou, coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso. Afirma, ainda, que deveria ter sido observado o que dispõe o Tema 880 do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, asseverando que, diante da não ocorrência do trânsito em julgado do REsp 1301935/DF, onde tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual, e da possibilidade de modificação da prescrição indevidamente aplicada, deveria ter ordenado a suspensão da presente demanda; c) artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, sustentando que, apesar do valor elevado da causa, a matéria é exclusivamente de direito e a atuação da parte recorrida foi mínima, justificando a aplicação do artigo 85, §8o, do CPC. Critica a aplicação irrestrita do Tema 1.076 do STJ, alegando necessidade de proporcionalidade e razoabilidade. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; d) artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, da Constituição Federal, articulando que a fixação de honorários com base apenas no valor da causa, sem considerar a simplicidade do trabalho, viola princípios como razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e acesso à justiça. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 76280959), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II - Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial de ID 76280959 não deve ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro recurso especial (ID 76278401) apresentado poderá ser analisado. A esse respeito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento do recurso protocolizado por último, em respeito ao princípio da unicidade recursal. A preclusão consumativa impede a análise do segundo recurso, uma vez que o primeiro recurso já foi interposto, esgotando a possibilidade de nova interposição.” (AgRg no HC n. 893.251/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Superada essa análise, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro apelo especial, porquanto tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028